Tribunal: TJMT
Processo: 1001146-04.2024.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001146-04.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JERUSA MARIA FERREIRA - CPF: 046.931.879-17 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001146-04.2024.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Banco Pan S/A

Recorrido(s):

Jerusa Maria Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade,
não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. Ainda que o banco alegue a existência de fraude perfeita, tal fato está no âmbito do risco da sua atividade, não sendo possível eximi-lo da obrigação de restituir os valores descontados indevidamente no benefício previdenciário da autora.

3. A fraude perpetrada nesse caso é flagrante visto que pela biometria facial anexada ao contrato e a foto constate da ata de audiência anexada no id230806176, pode se constatar que são pessoas distintas, além do que as transferências foram realizadas para uma conta na instituição Nubank e a autora somente possui conta corrente no Banco Bradesco S/A, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor que não conseguiu solucionar o problema administrativamente, tendo que buscar a proteção jurisdicional para ver valer os seus direitos.

4. O quantum indenizatório não merece reparos, visto que fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos demais casos análogos julgados por esta Turma.

5. Comprovado os descontos de valores indevidos em benefício previdenciário, gera o ressarcimento em dobro, por se tratar de cobrança de dívida indevida, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante ao exposto, e em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inicial
,
para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, e,

consequentemente, declarar nula qualquer cobrança atinente ao fato
sub judice.
b) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de repetição do indébito referente aos valores cobrados indevidamente, com a incidência de correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso, e juros legais a contar da citação. c) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por DANOS MORAIS, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desta decisão e juros legais de 1% ao mês a partir da citação. d) Por pertinência, CONFIRMAR a medida liminar anteriormente concedida nos autos, remetendo eventual discussão quanto ao seu descumprimento para fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio contraditório.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido.
Deixo de fixar honorários advocatícios, pois a parte vencedora é assistida pela Defensoria Pública.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024